Tribunal: TJMT
Processo: 1023514-84.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023514-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SONIA HOFFMANN DA SILVA - CPF: 531.526.701-68 (EMBARGANTE), GAUDSOM OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 933.180.571-34 (EMBARGANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU SEM EFEITOS INFRINGENTES O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SONIA HOFFMANN DA SILVA E OUTRO E REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE SEGURO – VEÍCULO SINISTRADO

– LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SALVADO – ADMISSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS DE SONIA HOFFMANN DA SILVA E OUTROS ACOLHIDOS, PORÉM SEM EFEITO INFRINGENTE
–
ACLARATÓRIOS DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a 1ª embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois não foi analisado o seu pedido de assistência judiciária.

A 2ª embargante, por sua vez, aduz que há necessidade de constar na parte dispositiva no acórdão, que o levantamento dos valores depositados pela seguradora está condicionado à entrega dos documentos do salvado livre e desembaraçado de quaisquer ônus, assim como qualquer documentação respectiva.

Outrossim, alega que o acórdão é omisso, no que tange ao afastamento da multa constante da decisão recorrida, o que é medida consequente do provimento recursal do Agravo de Instrumento, também por precaução e evitando recursos futuros, prescinde de consignação em dispositivo.

Requer, desse modo, que no acórdão embargado conste que o levantamento dos valores depositados pela seguradora está condicionado a entrega dos documentos do salvado livre e desembaraçado de quaisquer ônus, assim como qualquer documentação respectiva, bem como, seja afastada a aplicação de multa constante da decisão agravada.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no Id. 74573474.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Dos Aclaratórios Sonia Hoffmann Da Silva e Outros.

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que somente o necessitado, nos termos da lei, faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.

Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.

Assim, em que pese à declaração de hipossuficiência, nada foi acrescentado em sede recursal que infirmem os fundamentos já insertos no processo, vez que os documentos colacionados, como dito, em nada comprovam a propalada miserabilidade, devendo o pleito ao agraciamento da Justiça Gratuita ser indeferida.

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de a parte recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada obstar ao deferimento da benesse judiciária, porém tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Dos Aclaratórios de Mapfre Seguros Gerais S.A.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Isso porque, sobre o instrumento sub-rogação relativa a apólices de seguros de automóveis, verifica-se que
a obrigação de transferência do salvado livre e desembaraçado para o nome da seguradora é consectário do pagamento da indenização securitária
, conforme art. 786 no Código Civil.

A propósito:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Assim, a sub-rogação da seguradora quanto à propriedade do veículo, cuja indenização devida por ocasião de sinistro foi paga, implica o dever, ao segurado,
de proceder à entrega do salvado
, acompanhado da documentação pertinente, a fim de propiciar a transferência da propriedade do veículo para a seguradora,
livre e desimpedido de quaisquer ônus ou gravames
, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do lesado.

Trata-se de uma decorrência lógica do pagamento da indenização integral efetuado pela seguradora e está de acordo com os termos do contrato de seguro. Bem por isso, revela-se prudente o deferimento do pedido formulado pela Agravante para condicionar o levantamento do valor depositado judicialmente à entrega dos documentos do salvado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, assim como qualquer documentação respectiva.

A transferência do salvado para a seguradora, responsável pela reparação do dano, é consequência do pagamento da indenização, pois, caso contrário, caracterizaria enriquecimento sem causa do segurado, que, além de receber o valor correspondente ao veículo garantido, ficaria com o bem segurado.

Destaca-se que o enriquecimento ilícito é coibido no nosso ordenamento jurídico, cuidando-se o mais, inclusive a questão das despesas de pátio, matéria estranha ao processo, bastando à segurada formalização de documento autorizador de entrega do salvado para a seguradora e a exibição do DUT no processo, antes do levantamento.

Por essa razão, restou claro que a indenização somente será devida pela Seguradora, quando esta receber toda documentação referente ao salvado e que, a multa só incidirá, caso, os documentos indispensáveis ao percebimento do seguro já tenham sido entregues, e a Seguradora não cumpra com a sua responsabilidade.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os aclaratórios de SONIA HOFFMANN DA SILVA E OUTROS, apenas para sanar a sobredita omissão, sem contudo emprestar-lhes efeito infringente.
REJEITO
os embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021